Tribunal: STF
Processo: RE 141187
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
E  M E  N  T A  - ICM:  bares  e restaurantes:  L. est.
5.886/87-SP: caso de não conhecimento do RE do Estado.
              O  acórdão recorrido, para  negar a inclusão na base de
calculo  do  ICM  do  valor   dos  serviços  prestados  por  bares  e
restaurantes,  quando do fornecimento  de alimentos e bebidas, partiu
da  premissa de que  referidos serviços  se incluiriam na competência
tributaria  municipal, cujo âmbito,  no particular, era demarcado por
lei  complementar: logo,  não ofendeu  diretamente o  art. 24, II, da
Carta  de 69 e a violação reflexa de norma constitucional, decorrente
da  erronea  interpretação  do  direito  infraconstitucional,  não  e
fundamento idoneo de recurso extraordinário.